Tribunal: CARF
Processo: 11050.720338/2014-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11050.720338/2014-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.332 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de abril de 2020
Recorrente
FLORESTAL PINUS SUL BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA. AUSÊNCIA DE LITÍGIO ADMINISTRATIVO.
A apresentação intempestiva da impugnação não instaura o litígio
administrativo previsto no Processo Administrativo Fiscal. Recurso Voluntário
não provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.

Relatório
Trata-se de exigência de multa por atraso na entrega da Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) relativa ao ano-calendário de 2009,
competência 02/2009, em relação à qual o autuado apresentou impugnação, alegando que
entregou a GFIP no prazo previsto em lei, juntando comprovação de sua alegação.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento, por unanimidade de votos, não
conheceu da impugnação apresentada, eis que a considerou intempestiva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11050.720338/2014-16
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.332 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11050.720338/2014-16

Cientificado da decisão de primeira instância em 29/2/2019 (e-fls. 111), o
contribuinte interpôs o presente recurso voluntário em 14/3/2019 (e-fls. 93), no qual relata que a
intempestividade da impugnação não deve influenciar no julgamento, eis que a empresa entregou
tempestivamente a declaração. Como questão preliminar, aponta que a GFIP foi entregue no
prazo previsto na legislação e no mérito alega a existência de comprovação da entrega
tempestiva.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço. Entretanto, a impugnação apresentada à primeira instância não foi
conhecida, eis que intempestiva, conforme acórdão proferido pela DRJ (e-fls. 81):
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a impugnação, no que importa à argüição de
tempestividade, e não conhecer de seus demais motivos, mantendo o crédito
tributário exigido.
Nesta esfera recursal o recorrente nem mesmo requereu a apreciação da questão
da tempestividade da impugnação, pois o teor de seu recurso é o seguinte:
I – Os Fatos
Em 02/2014 a recorrente interpôs defesa ao auto de infração no 1010200.2013.5177621
referente a uma suposta multa por atraso na entrega da Guia de Recolhimento do FGTS
e informações a Previdência Social – GFIP do mês de 02/2009.
Em 28/02/2019 a recorrente recebeu a intimação no 97/2019 informando que a defesa
não foi aceita devido à intempestividade da impugnação, fato este que não deveria
influenciar na analise uma vez que a empresa fez a entrega da declaração na época
oportuna, conforme prazos previstos na legislação. A GFIP foi entregue em 03/03/2009,
as 13:35:00 possuindo o numero de controle AV5h1OPG65N000- 8 e numero do arquivo
PvZnOGV5BS10000-1, que comprovam o recebimento e processamento dos arquivos
pelos sistemas em tempo.
II – O Direito
II.1 – PRELIMINAR
Considerando que a GFIP deve ser entregue até o dia 07 do mês seguinte ao fato
gerador e a recorrente realizou o envio da declaração dentro do prazo previsto, dia
03/03/2009, fica claro que a recorrente cumpriu com sua obrigação acessória, e por esse
motivo, discorda totalmente da decisão da 5a Turma da DRJ/JFA.
II. 2 – MÉRITO
Para fins de comprovação e impugnação do auto de infração, anexamos ao processo os
comprovantes da GFIP, onde pode ser observado o protocolo de entrega, com o referido
numero de controle.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.332 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11050.720338/2014-16

O envio foi realizado em 03/03/2009 e esta dentro do prazo legal imposto pelo artigo 32-
A da Lei 8.212, de 24 de Julho de 1991, descaracterizando o auto de infração emitido,
uma vez que fica comprovada que a recorrente em nenhum momento descumpriu com os
prazos previstos para a entrega das declarações acessórias.
III – A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do auto de
infração lavrado, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o
fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito emitido pela intimação 97/2019.
Nota-se que o recorrente não se insurge contra a decisão de primeira instância,
que considerou intempestiva a impugnação, limitando-se a dizer tal fato não deveria influenciar
no julgamento.
Conforme documentos acostados aos autos pela DRJ (e-fls. 82/83), o recorrente é
optante pelo Domicílio Tributário Eletrônico (DTE). O art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972,
que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal (PAF), na redação vigente à época do fato
gerador, assim disciplina:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
...
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Medida Provisória no 449, de 2008)
a) quinze dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio
tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Medida Provisória no 449, de 2008)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea
“a”; ou (Redação dada pela Medida Provisória no 449, de 2008)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo; (Incluído pela Medida Provisória no 449, de 2008)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo: (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária;
e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado com
expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária informar-lhe-á
as normas e condições de sua utilização e manutenção. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)

No caso dos autos, conforme cópia das telas de sistema juntadas pela DRJ, o auto
de infração foi enviado para a Caixa Postal do recorrente (considerada seu domicílio tributário
eletrônico, já que era optante pelo DTE) em 26/12/2013, de forma que foi considerado
cientificado do lançamento em 10/1/2014 (quinze dias contados da data registrada no
comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo, conforme alínea ‘a’ do inciso
III do caput do art. 23 da PAF, já que não efetuou consulta ao auto de infração em data anterior).
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-001.332 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11050.720338/2014-16

Também nos termos do art. 15 do PAF “ A impugnação, formalizada por escrito e
instruída com os documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no
prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.”
Ainda conforme o caput e o § 2o do art. 56 do Decreto no 7.574/2011:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via
postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento ( Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15 ).
...
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar.
...
Dessa forma, apresentada a impugnação após expirado o prazo de defesa, deve ela
ser considerada intempestiva e, sendo reconhecida a intempestividade da impugnação, não se
instaurou a fase litigiosa, razão pela não há como prover o recurso.
Conclusão
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital